Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006936-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYCON SIRIANI DOS SANTOS - CPF: 061.294.901-00 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação revisional de contrato bancário. tutela de urgência. juros remuneratórios superiores à média de mercado. ausência de demonstração inequívoca de abusividade. necessidade de instrução probatória. súmula 380 do stj. impossibilidade de afastamento da mora e de depósito unilateral inferior ao pactuado. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora pretende a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, com autorização de depósito do valor que entende devido, afastamento da mora e manutenção na posse do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado, desacompanhada de prova robusta de abusividade, autoriza o deferimento de tutela de urgência para afastar os efeitos da mora e modificar unilateralmente o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da abusividade dos juros remuneratórios exige análise concreta das circunstâncias da contratação, não sendo possível sua aferição em juízo de cognição sumária.

4. A divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado constitui elemento indiciário, mas não suficiente, por si só, para evidenciar vantagem exagerada ou ilegalidade contratual.

5. A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme Súmula 380 do STJ, sendo inviável impedir negativação ou autorizar depósito unilateral inferior ao valor contratado.

7. Não demonstrado perigo de dano concreto ou iminente, sobretudo pela ausência de prova de risco atual de busca e apreensão do bem.

8. A concessão da medida pleiteada implicaria indevida antecipação dos efeitos da tutela final, com potencial estímulo ao inadimplemento e desequilíbrio da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios apta a justificar tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

2. É inadmissível o afastamento da mora, a vedação de negativação e o depósito judicial de valores inferiores aos contratados sem prova inequívoca da ilegalidade dos encargos pactuados.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 6o, V; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27); Súmula no 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAYCON SIRIANI DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1003534-25.2025.8.11.0050), ajuizada pela agravante em face do BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado (Id. no 32096848 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo supera, de forma expressiva, a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que evidenciaria abusividade apta a ensejar a revisão contratual.

Assevera que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), autoriza a revisão das taxas de juros quando caracterizada a desvantagem exagerada ao consumidor, circunstância que, segundo defende, estaria demonstrada nos autos.

Aduz que a manutenção da decisão agravada o expõe a risco iminente de busca e apreensão do veículo financiado, com possibilidade de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, o que configuraria perigo de dano grave e de difícil reparação.

Enfatiza que requereu o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, calculado com base na taxa média de mercado, o que demonstraria boa-fé e afastaria eventual mora.

Defende que a negativa da tutela de urgência viola os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção do consumidor, previstos na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 6o, inciso V, da Lei no 8.078/90.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a tutela de urgência, autorizando o depósito judicial do valor que entende devido, impedindo eventual inscrição em cadastros de inadimplentes e assegurando sua manutenção na posse do bem, até o julgamento final da ação revisional (Id. no 347107391).

A decisão vinculada ao Id. no 347695856 indeferiu o pedido antecipatório.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. no 354105363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, em que pese os argumentos apresentados pelo autor, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, observo que as alegações do autor demandam dilação probatória e análise mais aprofundada do contrato e das cláusulas questionadas, não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança a existência das abusividades apontadas.

Em relação ao seguro prestamista, embora o autor alegue venda casada, não há elementos suficientes para concluir, prima facie, que não lhe foi oportunizada a escolha de contratar ou não o seguro, ou de escolher outra seguradora.

Quanto à taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de sua excessividade em relação à taxa média praticada no mercado.

Ademais, não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o autor não demonstrou situação excepcional que justifique a intervenção imediata do Judiciário para autorizar o depósito de valor inferior ao contratado ou impedir eventual negativação.

Ressalto que a mera discussão judicial do débito não é suficiente para obstar a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de manutenção na posse do veículo, não há nos autos indicação de que a instituição financeira esteja na iminência de buscar e apreender o bem, não se justificando, por ora, a concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, que ora se passa a analisar.

Cinge-se a controvérsia a definir se a demonstração objetiva de juros remuneratórios contratados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, aliada à existência de precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito e justificar a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, relativizando-se a aplicação da Súmula 380 do STJ quando evidenciada abusividade manifesta nos encargos contratuais.

O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o § 3o do art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Partindo dessas premissas e atento à prova pré-constituída, em juízo de cognição sumária, entendo não estarem presentes os requisitos aptos a ensejar o deferimento da liminar vindicada.

No que concerne ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente à caracterização da probabilidade do direito, cumpre tecer considerações acerca da necessidade de harmonização entre os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre juros abusivos em contratos bancários e a sistemática processual estabelecida para as ações revisionais.

Embora seja certo que a jurisprudência daquela Corte Superior tenha consolidado, por meio do julgamento do REsp no 1.061.530/RS, parâmetros para a análise de abusividade das taxas de juros remuneratórios, estabelecendo como referencial o limite de uma vez e meia da taxa média de mercado, é igualmente relevante observar que o referido precedente expressamente reconhece que “esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais”, cabendo “somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”.

Nesse contexto, embora os dados apresentados pelo agravante demonstrem diferença entre a taxa contratada (3,06% a.m.) e a taxa média divulgada pelo Banco Central (2,05% a.m.), a análise da abusividade em sede de cognição sumária revela-se inadequada ao deslinde definitivo da questão, por demandar exame aprofundado das circunstâncias específicas da contratação, do perfil de risco do tomador, das garantias oferecidas e de outros fatores que compõem a formação da taxa de juros em operações de financiamento veicular.

A mera comparação aritmética com a taxa média, embora constitua elemento relevante, não se mostra suficiente para caracterizar, de plano, a abusividade contratual, sem a devida instrução probatória.

De todo modo, é imperioso consignar que, à luz da Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Assim, verifica-se que o Juízo a quo, ao menos nesta fase de cognição sumária, agiu com acerto, visto que as meras alegações da parte agravante acerca da suposta abusividade e ilegalidade dos juros aplicados no contrato demandam dilação probatória, a ser produzida durante a instrução, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado tal entendimento de forma consistente:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA SUPOSTA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de Tutela Cautelar Antecedente. Os recorrentes alegam a abusividade de cláusulas contratuais e encargos, buscando o afastamento dos efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela cautelar de modo a justificar a suspensão dos efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão de cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória, não sendo possível aferir no presente caso, de plano, eventual abusividade na incidência de juros e encargos aplicados.

4. O inadimplemento contratual desde maio de 2024 é incontroverso, e a simples propositura do procedimento de origem não elide os efeitos da mora, conforme estabelecido na Súmula no 380 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para validar a cobrança.

6. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta automaticamente a caracterização da mora, sendo necessária a demonstração concreta da abusividade alegada.

2.

A revisão das cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória, não sendo suficiente a alegação genérica de onerosidade excessiva para justificar a concessão de tutela de urgência.

3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

(N.U 1032287-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)”

No tocante ao perigo de dano alegado, embora seja compreensível a preocupação do agravante com eventual busca e apreensão do veículo financiado, cumpre observar que tal risco pode ser adequadamente mitigado mediante o cumprimento regular das obrigações contratuais, conforme pactuadas, preservando-se o direito de discussão judicial das cláusulas controvertidas, sem prejuízo do adimplemento das parcelas.

Ademais, o agravante não demonstrou estar em situação de inadimplência nem a existência de risco concreto e iminente de perda do veículo.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência para autorizar o depósito de valor inferior ao contratado, sem demonstração inequívoca da abusividade, poderia gerar situação de difícil reversão, na medida em que incentivaria o inadimplemento contratual e comprometeria o equilíbrio da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência implicaria antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final, sem a necessária demonstração dos requisitos legais, o que não se revela adequado nesta fase processual.

Por fim, sustenta o agravante que a aplicação dos Temas 27 e 234 do STJ vincula o julgador, sob pena de cabimento de reclamação constitucional.

Os precedentes firmados sob o rito dos recursos repetitivos estabelecem orientação interpretativa a ser observada pelos tribunais, mas não implicam aplicação automática e irrestrita, devendo ser examinados à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso, a taxa contratada não supera significativamente a taxa média de mercado, não se enquadrando, em princípio, na hipótese de abusividade delineada nos precedentes invocados.

A aplicação dos Temas 27 e 234 do STJ pressupõe a demonstração de que a taxa contratada supera, de forma manifesta, a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026